Tribunal: TCU
Processo: 009.312/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - TRT/PR - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3486/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor da ex-servidora Maria Clarete Raicosk. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que o nome da interessada não integra o rol de beneficiários constante do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, que amparou a inclusão nos proventos de parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, bem como não há evidências de que a ex-servidora, quando da propositura da ação, era associada à Anajustra e tenha outorgado autorização expressa para ser representada por ela (peça 8); Considerando a edição da Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e que alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei. Considerando, que os valores mencionados nos anexos da aludida lei, já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023, e que previu o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025. Considerando que a Lei 14.687/2023 alterou a redação vigente do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, sem, contudo, prever efeitos retroativos a sua vigência ; Considerando que, nessa situação, a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas no que diz respeito às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025 ; Considerando que, no caso dos autos, a parcela de quintos deve ser absorvida pelo percentual concedido em 1o de fevereiro de 2023; Considerando que, no caso concreto em epígrafe, o aumento concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 foi suficiente para absorver parcialmente a parcela de quintos incorporada pela inativa entre 27/9/1998 e 25/9/2000, no valor de R$ 1.373,77; (12/2022 => GAJ+VB+AQ+ATS = R$ 12.039,55 | 02/2023 GAJ+VB+AQ+ATS => R$ 12.761,92 | Diferença = R$ 722,37); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Clarete Raicosk (XXX.059.909-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1. Processo TC- Processo 009.312/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Clarete Raicosk (XXX.059.909-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 1.7.1. retifique nos proventos da inativa, a parcela de quintos decorrente do exercício de funções no período compreendido entre 27/9/1998 e 25/9/2000, passando de R$ 1.373,77 para R$ 651,40, uma vez que o aumento concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, dado pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023 (portanto anterior à vigência da Lei 14.687/2023, que alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, e que não tem efeitos retroativos ) foi suficiente para promover a absorção parcial da referida parcela compensatória; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.